Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11) ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.